Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709062-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO LIMA contra ato coator imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, consubstanciado na eliminação do impetrante do certame para o provimento de vagas e formação do cadastro de reserva para cargos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Na inicial (ID 56636394), o impetrante narra que prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos vagos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal (cargo 2: auditor de controle externo - área auditoria), regulamentado pelo edital de no 1, de 1o de agosto de 2023. Informa que disputou entre as vagas reservadas para candidatos com deficiência. Diz que realizou a prova objetiva e foi classificado para a prova discursiva. Sustenta a ocorrência de duas arbitrariedades por parte da banca organizadora, o que acarretou déficit na sua pontuação e consequente eliminação do certame. Aduz que, como não foi possível a solução do conflito na esfera administrativa, impetrou o presente writ. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança na hipótese dos autos. Afirma que não lhe foi atribuída a pontuação adequada na prova objetiva, por equívoca na leitura do cartão de respostas, de forma que lhe foram suprimidos 2 pontos. Quanto à prova discursiva, assevera que a banca examinadora cometeu severa ilegalidade na aferição dos pontos, não mudando seu posicionamento nem mesmo em sede de recurso administrativo, devidamente interposto pelo candidato. Esclarece que lhe foram atribuídos inicialmente 33,51 pontos líquidos, e, após a interposição do recurso, a nota passou a ser 35,24, sendo 36 pontos o mínimo nesta etapa para evitar a eliminação. Sustenta que a pontuação não é adequada, tampouco justa, haja vista que o avaliador não considerou a qualidade de detalhes contida na peça discursiva. Informa que foi auxiliado por três especialistas da área, que foram unânimes em atestar que houve minoração indevida da sua nota. Argumenta que as respostas apresentadas na prova discursiva estão totalmente de acordo com o padrão do gabarito, mas foram desconsideradas pela banca examinadora. Apresenta análise pormenorizada da peça discursiva, do padrão de resposta esperado pela banca, da resposta dada pelo candidato, do recurso interposto administrativamente e, por fim, da justificativa da banca para não conceder o aumento da nota pretendido. Sustenta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na hipótese, assim como a possibilidade de reversão da medida. Requer, liminarmente, que seja realizada a recontagem dos pontos da prova objetiva por parte da banca examinadora ou que seja determinada a majoração da referida pontuação; requer, ainda, o aumento na prova discursiva, de modo a atribuir a pontuação máxima no subitem 2.3.1, isto é, 2 pontos, e nota máxima no subitem 2.3.5, qual seja, 20 pontos, ou outra nota que se entenda cabível, de forma a classificar o impetrante na etapa discursiva, com imediata reclassificação. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, examinados os documentos juntados pelo impetrante na inicial, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Como relatado, sustenta o impetrante a prática de ato ilegal pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, consubstanciado na sua eliminação do certame para o provimento de vagas e formação do cadastro de reserva para cargos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em decorrência de equívoco perpetrado pela banca examinadora do certame, ao corrigir a prova objetiva e prova discursiva, e responder ao recurso administrativo interposto pelo impetrante. Sobre a matéria, é necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante (Tema no 485), no julgamento do Recurso Extraordinário n o 632.853/CE, fixando a seguinte tese jurídica: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Como se observa, o controle judicial de atos administrativos relativos a concursos públicos restringe-se à análise de sua legalidade e ao cumprimento das normas previstas no edital regulador do certame, de forma que cabe ao impetrante a demonstração, de plano, das irregularidades apontadas. Na hipótese dos autos, o impetrante aponta equívoco na correção da sua prova objetiva, que lhe teria acarretado a supressão de 2 pontos, assim como injustiça na correção da prova discursiva e na resposta ao recurso administrativo que interpôs, ensejando a sua eliminação do certame. Contudo, da análise preliminar que o momento oportuniza, observa-se que a banca avaliou minuciosamente todos os questionamentos que foram apresentados pelo candidato em seu recurso administrativo, assim como apresentou detalhes das respostas dadas pelo candidato e dos respectivos padrões de respostas esperados. Além disso, revisou a pontuação que lhe foi conferida originariamente, atribuindo-lhe pontuação maior, mas que, contudo, não foi suficiente para a sua aprovação. No aspecto, vale mencionar que a banca examinadora destacou os acertos na argumentação desenvolvida pelo ora impetrante, mas também, clara e justificadamente, apontou, o que, segundo os critérios da banca, impediram uma atribuição mais elevada da nota. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se observa a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade praticadas pela banca examinadora aptas a ensejar a atuação efetiva do Judiciário na pretensão do impetrante, o que impede, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia, a concessão da medida liminar vindicada. A propósito, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, que contrariam a tese defendida pelo impetrante e obstam a concessão liminar da medida: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI 12.990/2014). INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. Lei n. 12.990/2014. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA POSIÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 6. Por outro lado, na divulgação do resultado final não constou a posição da impetrante na ampla concorrência, o que configura ilegalidade, haja vista que se é permitida a concomitante participação do candidato negro também na lista de ampla concorrência, tem a impetrante o direito de obter a informação acerca da sua classificação em ambas as listas. 7. Preliminares rejeitadas. Concedeu-se parcialmente a segurança. (Acórdão 1781689, 07356335920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM PESSOAS NEGRAS E PARDAS (PNP). CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. PREVISÃO EDITALÍCIA CLARA E OBJETIVA. CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Inviável reconhecer tenha o impetrante direito líquido e certo de prosseguir nas demais fases do certame em que se inscreveu quando, apesar de aprovado, não obteve classificação dentro das vagas estabelecidas para o procedimento de heteroidentificação nem para ter corrigida sua prova discursiva. 3. Caso concreto em que, considerada a disciplina estabelecida para o certame, a qual de modo algum contraria o sistema normativo, tem-se que a interpretação sistemática das normas editalícias previstas nos itens 8.13 e 8.15, até mesmo por sua localização topológica, racionalmente orienta no sentido de que tais disposições são atinentes ao critério de provimento de cargo, não a critérios de correção, avaliação e classificação dos candidatos. O percentual de 20% (vinte por cento) a ser preenchido por pessoas negras tem aplicação somente quando do provimento de cargos, depois de exauridas todas as fases do concurso e obedecida a ordem de classificação final dos candidatos. 4. Por manifesta ausência de ilegalidade/abusividade no ato administrativo atacado a segurança deve ser denegada, mesmo porque não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que no caso concreto não se verifica. 5. Segurança denegada. Agravo (Acórdão 1777693, 07144226420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) Logo, não se vislumbra, de plano, a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, porquanto não demonstradas ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrantes praticadas pela banca examinadora na correção das provas e resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante. Por fim, ressalta-se quanto ao equívoco apontado na prova objetiva, que sua análise não prescinde da apresentação das informações pelas autoridades coatoras e que eventual acolhimento, nesta sede, não teria o condão de evitar a eliminação do candidato do certame, de forma que resta afastado o requisito do periculum in mora. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as autoridades apontadas coatoras (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator